Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-34.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. O furto pode ser atribuído à recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Apelante que demonstrou tendência delitiva. Valor do bem subtraído que, além de não ser ínfimo nem irrisório, não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. O furto pode ser atribuído à recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Apelante que demonstrou tendência delitiva. Valor do bem subtraído que, além de não ser ínfimo nem irrisório, não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública.
4-) Penas mantidas. Primeira fase. Acréscimo de 1/6, pelos maus antecedentes. Segunda fase, majoração de mais 1/6 em razão da agravante da reincidência. Terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.
5-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, diante da ausência de seus pressupostos (art. 44 do CP).
6-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pelas condições pessoais da recorrente.
7) Inexiste prova da dependência química da apelante, inviabilizando a conversão da pena privativa de liberdade em "tratamento ambulatorial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500172-34.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, em que é apelante EDNALVA ALVES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3251
Apelação Criminal no 1500172-34.2018.8.26.0551
Comarca: Araras
Juiz de Direito: doutor Rudi Hiroshi Shinen
Apelante: Ednalva Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. O furto pode ser atribuído à
recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Apelante que
demonstrou tendência delitiva. Valor do bem subtraído que, além de não ser ínfimo nem irrisório,
não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública,
no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública.
4-) Penas mantidas. Primeira fase. Acréscimo de 1/6, pelos maus antecedentes.
Segunda fase, majoração de mais 1/6 em razão da agravante da reincidência. Terceira fase.
Inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de
reclusão e doze (12) dias-multa.
5-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, diante da
ausência de seus pressupostos (art. 44 do CP).
6-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pelas condições pessoais da
recorrente.
7) Inexiste prova da dependência química da apelante, inviabilizando a conversão da
pena privativa de liberdade em “tratamento ambulatorial”.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 228/229
EDNALVA foi condenada à pena de um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de onze (12) dias-multa, como
incursa no art. 155, “caput”, com possibilidade de recorrer em liberdade, porque no dia
29.9.2018, por volta das 13 horas e 20 minutos, na Rua Max Schimidt, n° 1, Jardim Cândida,
Araras/SP, subtraiu, para si, um telefone celular LG, avaliado em R$ 700,00 (cf. documento à
fl. 13), pertencente à F. A. C. A. A apelante ingressou na empresa da vítima, que estava com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portas destrancadas, e aproveitando-se de que ela deixou o telefone celular sobre a mesa do
escritório e estava nos fundos do imóvel almoçando, pegou o objeto. O filho do ofendido
chegava ao local e percebeu a presença da recorrente, avisando seu pai, que foi ao seu encalço,
recuperando o celular, que caiu durante a fuga da apelante.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa, sustentou-se a) absolvição
por atipicidade material da conduta, com esteio no princípio da insignificância e b) conversão
da pena privativa de liberdade imposta em tratamento ambulatorial, com base em sua suposta
dependência química (fls. 242/244).
Contrarrazões a fls. 247/250, requerendo a manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público em 22.7.2019 (fls. 235).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
reclamo (fls. 258/261).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual, cujo conteúdo está
disponível por meio de mídias (vítima e testemunhas, cf. fls. 231, 232 e 233).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram
contrariadas, resultaram comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva
(boletim de ocorrência de fls. 10/11, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12 e auto de
avaliação de fls. 13) e provas coligidas durante a instrução criminal, subtraiu-se bem com valor
econômico.
No distrito, a apelante ficou em silêncio (fls. 8), respaldada em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor
dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204).
Em juízo, a recorrente optou pela revelia (fls. 226).
Ela poderia vir em contraditório e esclarecer os fatos. Não realizou isso e, embora
não seja decisivo para a formação de convicção, não pode ser desprezado em contraposição
com as demais provas. Mesmo porque o interrogatório não é só para provar algo, mas também
meio de defesa.
As provas colhidas em nada a favorecem.
A vítima, F. A. C, narrou, em contraditório, que ao chegar no escritório de sua loja
de veículos encontrou a recorrente mexendo nas gavetas. Havia saído para comprar marmitas e
a porta de vidro estava encostada. Em determinado momento ela saiu correndo e durante a fuga
deixou cair o celular. Uma viatura policial conseguiu localizá-la. Quando retornou da delegacia
notou que ela havia subtraído, também, R$ 100,00 de sua carteira (disponível por meio de
mídia, fls. 231).
“Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Edilson, policial militar, afirmou que atendeu a ocorrência em tela. Foi informado
acerca do furto de um celular e a autora havia fugido. Em buscas, localizaram a recorrente, que
já estava sem o objeto. Questionada, ela negou a imputação (disponível por meio de mídia, cf.
link de fls. 232).
No mesmo sentido foi o depoimento de Thiago, também policial militar.
Acrescentou que receberam as características da recorrente e conseguiram realizar a
abordagem. O ofendido informou que o objeto havia caído durante sua fuga (disponível por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de mídia, cf. link de fls. 233).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes
desta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal (TJSP): ; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora
Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405
11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho
J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J.
11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante.
Diante do conjunto probatório, a condenação, sequer questionada, era mesmo
imperativa.
A conduta é típica, não há configuração de crime de bagatela.
Pondera-se que o “crime de bagatela”, ou o “postulado da insignificância
penal”, expressa um necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade de condutas que,
embora formalmente encaixadas no modelo legal-punitivo, substancialmente escapam desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaixe. E escapam desse molde simplesmente formal, como exigência mesma da própria
justiça material enquanto valor ou bem coletivo que a Constituição Federal prestigia desde o
seu principiológico preâmbulo (HC 107082/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel.Min.
Ayres Britto - J. 27.3.2012).
Ensina o Min. Celso Mello que o sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do
indivíduo somente se justificam quando estritamente necessária à própria proteção das pessoas,
da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos
em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado
de significativa lesividade, ao explicar o uso do “princípio da insignificância” (HC 92910/RJ
- Rio de Janeiro - 2a T. STF J. 20.11.2007).
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da insignificância não se
restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser ponderados outros
aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE - Pernambuco - 1a T. STF - Rela.
Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir decisão de
absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I) conduta minimamente
ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC 114241/RS - Rio Grande do Sul - 2a T.
STF - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 26.2.2013; HC 91920/RS - Rio Grande do Sul - 2a
T. STF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 9.2.2010; HC 97012/RS - Rio Grande do Sul - 2a T.
STF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS - Rio Grande do Sul - 1a
T. STF - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o
grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto
(círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não
abrangida pelos signos do texto legal” (HC 113369/MG - Minas Gerais - 1a T. STF 0 Rel.
Min. Luiz Fux - J. 26.2.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O criminoso contumaz, por exemplo, mesmo que pratique crimes de pequena
monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes,
pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. O princípio em
análise não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal,
mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal (HC 110841/PR - Paraná - 2a T.
STF - Rela. Mina. Cármen Lúcia - J. 27.11.2012).
No caso em apreço, a apelante possui extensa folha de antecedentes, com
diversas condenações (fls. 33/72).
Segundo Guilherme de Souza Nucci: “(...) Além disso, deve-se considerar a
pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao
crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. O réu
reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode
receber o benefício da atipicidade por bagatela. Seria contraproducente e dissociado do
fundamento da pena, que é a ressocialização do agente. A reiteração delituosa, especialmente
dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal. (...) O recorrente, que tornou a furtar, por
exemplo, ainda que tenha subtraído algo que, pelo valor, possa espelhar insignificância, deve
ter a sua conduta mais severamente apurada. Se ele subtraiu um alfinete de alguém, pode-se
acolher a tese da bagatela, mas se furta um rádio de pilha, mesmo que possa simbolizar algo
insignificante, não merece ter a sua conduta desconsiderada para efeitos de tipificação.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal - Parte especial, 15a ed. Rio de
janeiro: Forense, 2019).
Logo, não há crime de bagatela, pois a recorrente demonstra tendência delituosa.
Não se trata, portanto, de conduta minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se
alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não
aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não
tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse contexto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprovabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão desempregados e
não realizam tal conduta.
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso concreto,
sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com predomínio deste
último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG Minas Gerais 1a T. STF
J. 4.5.2010).
Diante disso, considerar o valor do bem não serve para adotar a tese
defendida, a lesividade individual e pública é marcante, não se podendo desprezar o
reflexo à insegurança pública.
Por fim, "no caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da
insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex
vi legis, implica, eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a
mínima gravidade)" (REsp 470.978, DJU, 30.6.2003, p. 292).
O legislador penal, portanto, já previu a penalidade acaso o valor seja ínfimo
(furto privilegiado, com gradações para sua aplicação substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa 3 sugestões).
Na hipótese dos autos, porém, o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 700,00
(fl. 13), não pode ser considerado ínfimo ou irrisório. Demais disso, o envolvimento da
apelante com outros delitos não condiz com a figura do furto privilegiado, prevista no art. 155,
§ 2o, do Código Penal, até porque, entender-se de modo diverso, seria tratá-lo de maneira mais
favorável, com violação do princípio da isonomia, em comparação com quem não tem qualquer
envolvimento com infrações.
Inarredável, pois, o edito condenatório.
As penas não exigem ajuste.
Na primeira fase, as sanções foram exasperadas em 1/6, porque a recorrente
ostenta
maus
antecedentes
(Processos
n.
0019319-87.2002,
0005894-57.1999,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007095-84.1999, 0008177-53.1999, 0009129-95.2000 e 0009912-87.2000, conforme
certidões de fls. 86/91). Total: um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, as sanções foram exasperadas de mais 1/6, em razão da
agravante da reincidência (processo n. 0011009-97.2015, cf. fls. 86), tendo-se um (1) ano,
quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.
Na terceira fase, as reprimendas não sofreram alterações, diante da inexistência
de causas de aumento ou diminuição.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do apelante.
No que concerne ao regime, mantém-se o semiaberto como estabelecido na
origem, ante a reincidência e maus antecedentes, por força dos arts. 33, § 2o "c", 3o, e 59, III, do
Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência.
A recorrente mostra-se perigosa, tendente à prática delitiva, com personalidade e
condutas sociais desvirtuadas. Não se olvide, ainda, que deixou de colaborar com a Justiça, não
vindo em audiência para ser inquirida e, sequer, justificar sua ausência. Confia em sua
impunidade, denota não arrependimento da conduta criminosa.
Com efeito, não se mostra suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta a
eleição do regime mais benéfico (aberto). Por outro lado, dado o montante de pena aplicado e a
ausência de violência ou grave ameaça do delito em tela desponta exagerada a fixação de
regime mais gravoso (fechado). Dessa forma, observa-se, ainda, o teor da Súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, no regime escolhido ela fica sujeito a trabalho em comum durante o
período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o,
do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo
diploma legal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendida do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e
outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
No mais, era mesmo inconcebível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, consoante estabelece os art. 44, "caput", inc. III, do Código Penal, pois a
conduta social da recorrente evidencia que a medida não é suficiente nem adequada para a
recuperação e reprovação de sua conduta.
Por fim, inexiste nos autos prova da dependência química da apelante. Não houve,
ainda, instauração de incidente de sanidade mental, sem deslembrar, ademais, que,
devidamente citada e intimada, ela deixou de comparecer ao interrogatório, impossibilitando,
mais uma vez, a coleta de indícios mínimos para se aferir a dependência química. Logo, não há
que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em “tratamento ambulatorial”.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283),
que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da
pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da
condenação.
Cumprido, expeça-se ofício à COESPE para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.